Tribunal: TJMT
Processo: 0025595-04.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025595-04.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILMAR RODRIGUES FERREIRA - CPF: 024.462.401-19 (RECORRENTE), ADILSON RIBEIRO SOUZA (VÍTIMA), ADILSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 700.251.051-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILBENE MARIA DA GUIA - CPF: 922.556.981-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA – MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADAS DE FORMA INCONTROVERSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verificação de legítima defesa ou da alegada ausência de
animus necandi
com versões controvérsias devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri.

Transcorrido lapso temporal superior ao exigido pela lei para a ocorrência da prescrição, pela pena máxima cominada ao crime de ameaça [CP, art. 109, inciso VI], deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Gilmar Rodrigues Ferreira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá, que o pronunciou pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, na modalidade tentada, e ameaça – Id. 226619781.

Em suas razões recursais, o recorrente busca a despronúncia, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação de homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, por ausência de
animus necandi
na conduta.

Por fim, pede o reconhecimento da prescrição em relação ao delito de ameaça, haja vista o transcurso do lapso temporal necessário, nos termos do art. 109 do CP – Id. 226619797.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, apenas para que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente em relação ao crime de ameaça – Id. 226619797.

A decisão foi mantida em sede de juízo de retratação – Id. 226620650.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de ameaça – Id. 235502672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] Consta dos autos que, no dia 12 de novembro de 2014, por volta das 03h00min, na Rua Pirineu, em uma Distribuidora de Bebidas ao lado do Bar do João, bairro Planalto, nesta Capital, o denunciado GILMAR RODRIGUES FERREIRA, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Adilson Ribeiro de Souza mediante golpes de faca, provocando-lhe ferimentos nas costas, não atingindo seu atento por circunstâncias alheias à sua vontade. Conforme restou apurado, no dia e horário dos fatos, a vítima Adilson Ribeiro de Souza encontrava-se em uma Distribuidora de Bebidas situada no endereço acima transcrito, ingerindo bebida alcóolica sozinha. Ocorre que o denunciado GILMAR RODRIGUES FERREIRA, que estava em um bar situado defronte o referido estabelecimento comercial dirigiu-se até a vítima e passou a conversar com ela. O denunciado pediu que a vítima lhe desse um pouco da bebida que estava ingerindo, o que foi negado. Inconformado com a resposta da vítima Adilson, o denunciando GILMAR RODRIGUES FERREIRA passou a ameaça-la dizendo que estava armado, fato que a vítima ignorou. Pouco após a vítima ter se levantado para se retirar do recinto, o denunciado, com evidente animus necandi, passou a deferir-lhe golpes nas costas valendo-se de duas facas que tinha consigo. O crime apenas não se consumou em razão da reação da vítima diante do ataque sorrateiro, assim como da imediata intervenção das testemunhas Luís Carlos Lima da Luz e Silbene Maria da Guia, que contiveram o denunciando e lhe tomaram as facas das mãos. Logo em seguida, a vítima recebeu atendimento do SAMU e o denunciando foi preso em flagrante delito. Na delegacia o denunciado GILMAR RODRIGUES FERREIRA ameaçou Silbene Maria da Guia, dizendo-lhe que não ficaria muito tempo preso e que, tão logo saia, vai acertar as conta consigo. O crime de tentativa de homicídio foi praticado por motivo fútil, já que o denunciando tentou ceifar a vida da vítima em razão desta ter se negado entregar um pouco de bebida que ingeria. O crime também foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, já que esta foi colhida de surpresa e pelas costas. Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia GILMAR RODRIGUES FERREIRA com incurso no artigo 121, §2o, II e IV, c/c artigo 14, II e artigo 147, todos do Código Penal [...]”
– Id. 226619757, pp. 1-4.

Pois bem.

A respeito da possibilidade do acolhimento de teses relativas à presença de excludentes de ilicitude na fase de pronúncia é pacífica a jurisprudência no sentido de que:

“[...] sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional”
[AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13.5.2022].

No caso dos autos, observa-se a existência de pelo menos duas versões distintas no que se refere à presença da legítima defesa.

A primeira, amparada na versão do Ministério Público, e a segunda naquela apresentada pelo recorrente.

O ofendido
Adilson Ribeiro de Souza
, inquirido na fase extrajudicial, declarou que:

“[...] no dia 12/11/2014, por volta das 02h30min, encontrava-se na Rua Pirineus, no bairro Planalto, em uma distribuidora de bebidas ingerindo ‘vinho’, e se encontrava sozinho, que em frente a esta referida distribuidora existe um bar, que estava em funcionamento e lá estava um rapaz conversando com uma mulher que é funcionária do bar, que em dado momento este rapaz saiu do bar e foi até a distribuidora e lá começou a conversar com o declarante e pediu um “gole” de vinho e o declarante negou e lhe dar e nisso o rapaz lhe ameaçou e disse que estava armado, levantou-se e saiu direção e sua casa, foi quando o rapaz covardemente lhe esfaqueou pelas costas por quatro vezes, que entrou em luta corporal com o rapaz que este se desvencilhou do declarante e fugiu em seguida, que o Samu foi acionado sendo socorrido e encaminhado ao pronto socorro de Cuiabá [...]”
– Id.

226619757, p. 34.

A testemunha
Jaime Pego Ferreira Junior
, responsável pelo atendimento da ocorrência, afirmou em Juízo que:

“[...] a princípio, fomos solicitados para atender ocorrência de tentativa de homicídio; quando nós chegamos lá no local essa vítima estava com bastante sangue nas costas, escorado num veículo; aguardamos o SAMU chegar e durante esse aguarde a gente indagou alguns que estavam no local, inclusive tinha um menino acho que ele tem mais ou menos 15 anos, ele estava no local e falou

que a ex-mulher do suspeito estava conversando com esse rapaz e parece que eles eram só amigos e o cara chegou já alcoolizado e começou a ficar bebendo lá e fazendo indagações conversa fiada sobre o que os dois estavam conversando na lanchonete ; a vítima já estava com a moça que foi ameaçada; aí eles estavam conversando lá na lanchonete tranquilo tomando uma cerveja lá e o cara chegou e falou: o que você está mexendo com a minha mulher? aí

ela falou, não, nós somos só amigos estamos só conversando e ela falou, eu não tenho mais nada com você (4:13) aí ele falou [...]”
– Id.

226619755, mídias.

Por sua vez, em seu interrogatório, o recorrente declarou na fase judicial que:

“[...] não foi por causa de bebida não; foi até lá para buscar sua mulher, que já ia ser uma e meia da manhã, estava conversando meio alto com ela lá, e esse cara faz horas que ficava falando, xingando do outro lado; ‘larga a mão, vá-se daqui, rapaz [sic]’; ai foi com a faca para lá; não tinha o costume de andar com faca; não sabe o que deu esse dia; primeiro ele me empurrou, aí eu falei para, cara, estou armado aqui; aí ele falou, que armado aqui? Aí veio para cima para bater na minha cara; quando ele veio para cima para bater na minha cara, eu limpei dele; aí eu puxei a faca; eu segurei na camisa dele e mandei ele a faca; foi pelas costas porque ele tentou correr; acredita que deu dois ou três golpes; nem foi duro para matar, não; foi só de leve; viu sangue, mas não foi fundo [...]”
– Id. 226619755, mídias.

A testemunha
Suzete Guimarães de Lara
, ex-companheira do acusado, narrou na fase judicial:

“[...] Eu estava trabalhando, ele chegou, né, chamou pra ir embora, aí eu falei, não posso agora nesse momento, porque estou de serviço; aí eu falei, espera aí, já está quase a próxima hora de ir embora, né?; aí eu falei, senta ali numa muretinha. Estava até meu filho; aí esse que diz que é vítima, né, também alcoolizado, né? Aí o Gilmar me chamou pra conversar. Aí fui lá, levei o lanche pro meu filho, atravessei e conversei com ele; aí esse Adilson intrometeu; nem eu nem Gilmar conhecia ele; e falou: deixa ela ir, quieta.

Aí eu olhei assim, né? Aí eles começaram a conversar. Aí eu não sei o que esse daí fez pra ele. Esse outro perguntou pra ele, cala sua boca, senão eu vou quebrar sua cara agora. E foi pra cima dele. Aí eles começaram a brigar, não tem? Aí que eu tinha saído, voltei pro lanchonete; aí aconteceu esse caso aí
;
estava de costas no momento da facad
a [...]” – Id. 226619755, mídias.

Diante desse panorama, havendo incompatibilidade entre os elementos probatórios colacionados ao feito, apto a gerar considerável dúvida sobre a presença da referida causa excludente de ilicitude ora debatida, torna-se inatendível o pleito absolutório, admitido apenas quando inequívoca a inocência do acusado.

A propósito, o STJ já decidiu que:

“[...] o acusado somente será absolvido sumariamente, na forma do art. 415, IV, do CPP, c/c art. 25 do CP, quando evidenciada, de plano, a existência de causa descriminante da legítima defesa, situação que não se harmoniza ao caso em tela, conforme consignado pelo Tribunal a quo, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e à competência constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri”
[AgRg no AREsp n. 2.234.594/RN, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 24/4/2023].

Assim, forçoso concluir que a almejada absolvição sumária não deve prosperar, uma vez não demonstrada, indene de dúvidas, qualquer das hipóteses do art. 415 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pleito de desclassificação da tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, sob o fundamento de que o recorrente não teria agido com a intenção de ceifar a vida do ofendido, apenas lesioná-lo, igualmente, não pode ser acolhido.

Como visto, o fato de que o recorrente teria atingido a vítima com golpes de faca pelas costas e que esta só não foi morta porque entrou em luta corporal com o recorrente, bem como pela intervenção de terceiros no momento da investida criminosa, por ora, inviabiliza o reconhecimento da inexistência de
animus necandi
, devendo a questão ser submetida ao Júri Popular, órgão competente para apreciar a questão e suas nuances.

Sobre o tema, registre-se:
“A falta de elementos de convicção seguros indicando que o embargante agiu com intenção diversa de matar e a existência, por outro lado, de provas nos autos assinalando que a vítima foi agredida em região letal com auxílio de um canivete, a denotar possível intento homicida, obstam a desclassificação da conduta para o crime de Lesão Corporal em qualquer de suas modalidades
(art. 129 do CP)” (N.U 0014844-60.2011.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 18.7.2023].

Portanto, em observância ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, necessária a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisarem as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Por derradeiro, transcorrido lapso temporal superior ao exigido pela lei para a ocorrência da prescrição, pela pena máxima cominada ao crime de
ameaça
[CP, art. 109, inciso

VI], deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrente, uma vez que a denúncia foi recebida em 15.12.2014 [Id 47227548, pp. 55-59] e a decisão de pronúncia é datada de 6.5.2024 [Id. 104594513].

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento
para declarar extinta a punibilidade do recorrente Gilmar Rodrigues Ferreira pelo crime de ameaça, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, pelo máximo da pena abstratamente prevista, mantendo-se a pronúncia pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado tentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024